Tribunal: TJMT
Processo: 1034983-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034983-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NOELE AMORIM VILELA - CPF: 732.495.051-53 (APELADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFERIMENTO TRIBUTÁRIO EM OPERAÇÃO COM GADO EM PÉ. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO COMPROVADA. PAGAMENTO POR TERCEIRO. ANULAÇÃO DO DÉBITO FISCAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal para desconstituir lançamento tributário decorrente da interrupção do diferimento do ICMS em operação de venda de gado bovino, reconhecendo a regularidade da operação mercantil comprovada por notas fiscais eletrônicas, comprovantes bancários e Guias de Trânsito Animal (GTA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se houve comprovação suficiente da irregularidade da operação comercial apta a justificar a interrupção do diferimento do ICMS;
(ii)
se o pagamento realizado por terceiros descaracteriza a validade da operação mercantil; e
(iii)
se subsiste a cobrança do imposto e da multa punitiva aplicada pelo Fisco Estadual.

III. Razões de decidir

3. O diferimento do ICMS nas operações internas com gado em pé constitui postergação do recolhimento tributário, podendo ser interrompido nas hipóteses previstas no art. 580 do RICMS/MT, desde que demonstrada efetiva irregularidade da operação.

4.
O contribuinte apresentou documentação suficiente para demonstrar a
realização da operação.

5. O pagamento realizado por terceiros não invalida a operação comercial, uma vez que o Código Civil admite expressamente o adimplemento da obrigação por terceiro, inexistindo previsão legal que condicione o diferimento do ICMS à identidade do pagador.

6. A mera alegação de insuficiência estrutural da propriedade do adquirente não constitui prova inequívoca de fraude ou simulação, especialmente diante da documentação idônea apresentada pela contribuinte.

7. Afastada a exigência do imposto, torna-se indevida a multa aplicada por descumprimento de obrigação principal, por ausência de infração tributária material.

8. Mantida a procedência da demanda, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A interrupção do diferimento do ICMS exige prova concreta da irregularidade da operação mercantil. 2. O pagamento da obrigação por terceiro, admitido pelo Código Civil, não descaracteriza a validade da operação tributária regularmente documentada. 3. Comprovada a regularidade da circulação mercantil por documentação fiscal e sanitária idônea, é indevida a constituição do crédito tributário e da multa correspondente.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II e §2o; LC no 87/96, arts. 12 e 13; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 3o, 5o, §4o, 18-A, 45 e 47-E; RICMS/MT, arts. 13 do Anexo VII e 580; CC, arts. 304 a 306; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.846.072/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
NOELE AMORIM VILELA
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a anulação do lançamento tributário materializado na Notificação de Auto de Infração (NAI) no 401010002682021197.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de prova robusta por parte do Fisco quanto à interrupção do diferimento do ICMS, destacando que a autora comprovou a regularidade da operação por meio de Notas Fiscais Eletrônicas e Guias de Trânsito Animal (GTA) devidamente baixadas pelo INDEA/MT. Subsidiariamente, aplicou a remissão prevista no art. 9o do Decreto Estadual no 1.316/2025. Condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que o diferimento não é isenção, mas mero adiamento do imposto condicionado à regularidade da operação.

Sustenta que a fiscalização constatou, via INDEA/MT, que o destinatário não possuía capacidade física para comportar os animais e que o pagamento foi realizado por terceiros estranhos à lide.

Argumenta que
não há provas de que os gados saíram da fazenda do vendedor e que foram de fato enviadas para o
destinatário indicado nas notas fiscais, impossibilitando identificar o real adquirente e pagador do negócio.

Assevera que, faz-se necessária a cooperação do contribuinte ao procedimento fiscal, bem como a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Assegura que, inexiste evidência de que o ICMS tenha sido recolhido subsequentemente pelo vendedor e/ou comprador.

Argui que a quebra d
o diferimento do apelante, foi devidamente fundamentada no art. 580, II, §§ 7° e 8o do RICMS.

Pontua que é correta a aplicação da multa conforme legislação vigente.

Afirma que
a remissão do Decreto no 1.316/2025 para casos de irregularidade material não se aplica na hipótese.

Ao final,

pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
NOELE AMORIM VILELA
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a anulação do lançamento tributário materializado na Notificação de Auto de Infração (NAI) no 401010002682021197.

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se houve comprovação suficiente da irregularidade da operação comercial apta a justificar a interrupção do diferimento do ICMS;
(ii)
se o pagamento realizado por terceiros descaracteriza a validade da operação mercantil; e
(iii)
se subsiste a cobrança do imposto e da multa punitiva aplicada pelo Fisco Estadual.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Sabe-se que de acordo com o artigo 155, inciso II, § 2o, da Constituição Federal de 1988, cumulado com o artigo 12 e 13 da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), o fato gerador do ICMS ocorre no momento da saída da mercadoria do estabelecimento de contribuinte, tendo como a base de cálculo o valor da operação, como cito:

“Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

“Art. 12 da LC no 87/96. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;

[...]

Art. 13 da LC no 87/96.
A base de cálculo do imposto é
:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12,
o valor da operação
;

[...]”

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço; [...]”

No mesmo sentido o Legislador estadual instituiu o artigo 3o e 4o da Lei n.o 7.098/98, como transcrevo:

“Art. 3o
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

Art. 6o
A
base de cálculo do imposto
é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do artigo 3o,
o valor da operação
;

[...]”.

Embora, em regra, o fato gerador ocorra no momento da saída do produto ou mercadoria do estabelecimento produtor rural, no caso de operações de venda interna de gado em pé realizada no Estado de Mato Grosso, o lançamento do imposto pode ser diferido para etapa posterior, conforme se verifica da legislação de regência e do art. 13
, do Anexo VII, do RICMS/MT, como cito:

“Do Diferimento em Operações com Gado em Pé, com Aves Vivas, com Produtos e Subprodutos Resultantes do Abate, bem como em Operações Vinculadas às Atividades Integradas, relativas à Avicultura e à Suinocultura

Art. 13
O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de gado em pé, de qualquer espécie, e de aves vivas poderá ser diferido para o momento em que ocorrer:

I – sua saída para outro Estado ou para o exterior;

II – sua saída com destino a consumidor ou usuário final;

III – a saída de produto resultante do respectivo abate ou industrialização. [...]”.

Na vertente hipótese, extraem-se dos autos que a recorrida é produtora rural, sendo optante pelo Diferimento do ICMS, de modo que o pagamento do tributo é postergado.

Ocorre, todavia que, de acordo com o artigo 580 do RICMS, o diferimento do ICMS pode ser interrompido, devendo o imposto ser exigido antecipadamente, quando for constatado pelo Fisco Estadual irregularidades nas operações comerciais que impossibilitem o lançamento e/ou o pagamento do imposto nos momentos indicados na legislação estadual,
in verbis
:

“Art. 580
Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

I – a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte;

II –
a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual
;
(cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

III –
qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo
.

IV - emissão da respectiva Nota Fiscal com destaque do imposto. [...]”.

Igualmente, o artigo 5o, § 4o, da Lei n. 7.098/98, prevê a possibilidade de não ser reconhecido o benefício fiscal quando for apurada a irregularidade da operação,
in verbis:

“Art. 5o
Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2o, inciso XII, alíneag,da Constituição Federal.

[...]

§ 4o Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 35-B,
não se reconhecerão
isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras
desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular

ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular.

Além disso, os artigos 18-A da Lei n.o 7.098/98 autorizam a cobrança do imposto do vendedor quando as mercadorias forem encontradas em situação fiscal irregular ou o documento for considerado inidôneo, como cito:

“Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente
:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como
aquele que as tenha fornecido
, quando encontrados em situação fiscal irregular;

II –
o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação
;

III –
o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal
; [...]”

Na vertente hipótese, o Fisco Estadual entende que a regularidade da operação não teria sido demonstrada, sendo, dessa forma, afastado o diferimento do ICMS com fulcro no artigo 580, inciso III do RICMS e lavrada pela autoridade fazendária a NAI n.o 401010002682021197.

No entanto, o recorrido demonstrou nos autos a licitude/regularidade da operação
de venda de 293 (duzentas e noventa e três) cabeças de bovinos fêmeas de 13 a 24 meses com o Sr. HELENO TENÓRIO DE OLIVEIRA FILHO, no preço de R$ 1.825,37 por animal, totalizando o valor de R$ 534.834,00, com a apresentação dos seguintes documentos:

Notas Fiscais n.o 79, 80 e 81 pela recorrida, constando como destinatário o Sr. HELENO TENÓRIO DE OLIVEIRA FILHO (Ids. 347946376, 347946377 e 347946378);

Extrato da conta bancária da recorrida que consta o recebimento das operações, os quais coincidem exatamente com os valores das notas fiscais emitidas (Ids. 347946374, 347946375);

Espelho da Guia de Trânsito Animal (GTA) e Consulta de GTA (Ids. 347946380, 347946381, 347946382, 347946384), comprovando a baixa do transporte e o destino final.

Insta consignar que,
apesar do pagamento da operação não ter sido realizado pelo adquirente direto (Heleno Tenório), mas por terceiros (VR Agropecuária e Nutrição Eireli), tal fato por si só não é suficiente para desqualificar a licitude da operação
.

Isso porque o Código Civil (art. 304 e seguintes) admite expressamente a liquidação de obrigação por terceiro, inclusive não interessado, desde que em nome e à conta do devedor, como cito:

“Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor.

Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste.

Art. 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor.

Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento.

Art. 306. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação”.

Além disso, o ordenamento jurídico infraconstitucional em nenhum dispositivo condiciona o diferimento do ICMS à identificação precisa do pagador da operação comercial realizada, sendo este atrelado à regularidade da saída e à entrada no estabelecimento adquirente. O vendedor não tinha o dever jurídico de informar previamente ao Fisco quem realizaria os pagamentos.

O fisco somente poderia questionar tais operações caso houvesse prova inequívoca de desvio de finalidade ou sonegação, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, uma vez que a GTA foi devidamente baixada pelo órgão sanitário competente (INDEA). A alegação de que a área do destinatário era insuficiente é insuficiente para anular a boa-fé da vendedora que cumpriu todas as obrigações acessórias (emissão de NF-e e GTA).

Ademais, o vendedor/recorrido demonstrou boa-fé ao apresentar toda a documentação que respaldou a operação mercantil. Destarte, se toda a negociação restou devidamente comprovada, não há como presumir eventual irregularidade apenas pela circunstância acessória de terceiro ter efetuado os pagamentos.

Em relação a multa punitiva descrita na NAI, observa-se foi aplicado pelo Fisco Estadual a infração descrita no
art. 45, I, “a” da Lei 7098/98, ou sejam multa de 100% por descumprimento de obrigação principal, como cito:

“Art. 45
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

[...]

h) a) falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto;

Com a alteração promovida pela Lei 10.978/19, a infração passou a ser tratada pelo art. 47-E, inciso I, “a”, da Lei 7098/98, que vigorou de forma mais benéfica ao contribuinte,
transcrevo
:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

[...]

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

[...]

a) falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal - multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto;

No entanto,
sendo afastada a cobrança do imposto estadual lançado, mostra-se indevida, também, a aplicação de multa por descumprimento de obrigação principal
.

Por esse motivo, não merece acolhimento o recurso do Estado de Mato Grosso, devendo ser mantida a sentença que declarou a ilegalidade do crédito, retificando-a apenas em reexame necessário para que a fundamentação se consolide na prova da regularidade da operação e na validade do pagamento por terceiro, independentemente da análise da remissão.

Diante do não acolhimento dos fundamentos do recurso e da manutenção da procedência, se mostra necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau, conforme prevê o art. 85, §11 do CPC. Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 1%, alcançando a importância de
11% sobre o proveito econômico
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por consequência, majoro os honorários advocatícios para em mais 1%, alcançando a importância de 11% sobre o proveito econômico, conforme prevê o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026